Tribunal: TJBA
Processo: 8028099-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028099-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE LIMA GUIMARAES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, CRISTIANE DE LIMA GUIMARAES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028099-88.2021.8.05.0001EDCiv.EDCiv, em que figuram como embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como parte embargada
MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA .

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto da relatora.